Tribunal: TJSP
Processo: 2062740-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Inconformismo do agravado – Acolhimento parcial – Ordem de preferência do art. 835 do CPC que não é absoluta – Execução que deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado, mas no interesse do exequente (art. 797 do CPC) – Pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD realizadas no curso da execução e que apontaram recursos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Inconformismo do agravado – Acolhimento parcial – Ordem de preferência do art. 835 do CPC que não é absoluta – Execução que deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado, mas no interesse do exequente (art. 797 do CPC) – Pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD realizadas no curso da execução e que apontaram recursos insuficientes para quitar a dívida – Possibilidade de penhorar o imóvel e tudo nele construído – Avaliação por oficial de justiça – Regra prevista no art. 870 do CPC – Insurgência do executado, que pediu avaliação por engenheiro ou arquiteto – Possibilidade insculpida no art. 870, parágrafo único, do CPC – Honorários periciais que devem ser custeados por quem requer a prova pericial, no caso, o executado (art. 95 do CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.